Tribunal: STJ
Processo: 5012425-70.2023.8.21.0013
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2861175 - RS (2025/0053281-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: GERALDINA PORTES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: FELIPE LUIS PERIN - RS063176
DANIELA KUIAWINSKI - RS123424
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ.
A Corte local considerou abusiva a taxa de juros
1.
remuneratórios no contrato celebrado de maneira fundamentada,
com base nos elementos concretos dos autos, de maneira que

rever tal entendimento demandaria promover a interpretação das
cláusulas contratuais, bem como o reexame do arcabouço fático
probatório dos autos, providências vedadas na via eleita, a teor
dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.
Verificar se o acervo probatório foi ou não suficiente para
2.
embasar o
atacado, a validade das provas ou a
decisum
necessidade de realização de prova contábil, a fim de
desconstituir as conclusões a que chegou o órgão julgador,
demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória,
providência esta que é inadmissível na estreita via do recurso
especial, consoante o enunciado da Súmula 7 do STJ.
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/08/2025
18/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49682046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/08/2025 17:03:34
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 8c190fae-72ae-499f-9d36-740ea83944a9

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA49682046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/08/2025 17:03:34
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 8c190fae-72ae-499f-9d36-740ea83944a9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2861175 - RS (2025/0053281-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: GERALDINA PORTES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: FELIPE LUIS PERIN - RS063176
DANIELA KUIAWINSKI - RS123424
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ.
A Corte local considerou abusiva a taxa de juros
1.
remuneratórios no contrato celebrado de maneira fundamentada,
com base nos elementos concretos dos autos, de maneira que

rever tal entendimento demandaria promover a interpretação das
cláusulas contratuais, bem como o reexame do arcabouço fático
probatório dos autos, providências vedadas na via eleita, a teor
dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.
Verificar se o acervo probatório foi ou não suficiente para
2.
embasar o
atacado, a validade das provas ou a
decisum
necessidade de realização de prova contábil, a fim de
desconstituir as conclusões a que chegou o órgão julgador,
demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória,
providência esta que é inadmissível na estreita via do recurso
especial, consoante o enunciado da Súmula 7 do STJ.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48880228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:10
Código de Controle do Documento: a5e08cdf-131e-4f9f-9953-14d6faaa9bac

Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno, interposto por CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, em face de decisão monocrática, da lavra deste signatário que conheceu do agravo
para negar provimento ao recurso especial.
O apelo extremo, a seu turno, amparado no art. 105, inciso III, alíneas "a" e
"c", da Constituição Federal, desafia acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:

APELAÇÕES
CÍVEIS.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS.
AÇÃO
REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL COMPOSIÇÃO DE
DÍVIDA. PRELIMINARES OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL. A parte
apelante se opõe, preliminarmente, ao julgamento virtual do presente recurso.
Pois bem, dispõe o mencionado art. 248. do Regimento Interno TJ/RS que as
partes poderão se opor ao julgamento em sessão virtual no prazo de até 02
(dois) dias úteis após a publicação da pauta, o que implicará a exclusão do
processo da sessão, por determinação do Relator, e sua posterior inclusão em
sessão presencial ou telepresencial, salvo se essa providência implicar risco de
perecimento de direito ou à efetividade da prestação jurisdicional. No caso em
tela, está-se diante de julgamento telepresencial, sendo possibilitada a
apresentação de sustentação oral, sem qualquer prejuízo às partes. Sendo
assim, rejeito tal preliminar. NECESSIDADE DA ANÁLISE DAS
PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE
UTILIZAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL
30% COMO MARGEM TOLERÁVEL. No que tange à alegada necessidade de
análise das particularidades do caso concreto, da impossibilidade de utilização
da taxa média de mercado, e da aplicação subsidiária do percentual de 30%
como margem tolerável, consigno que confundem-se com o mérito do apelo,
assim serão analisados oportunamente. Preliminares afastada. CERCEAMENTO
DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. Nos termos do art. 370 do CPC, o
magistrado é o destinatário final da prova, cabendo a ele verificar a pertinência
da sua realização para o deslinde do feito. Com efeito, a ausência de intimação
das partes para produção de provas não implica cerceamento de defesa, uma
vez que tal medida é dispensável quando a controvérsia versar
predominantemente sobre matéria de direito e as questões fáticas estiverem
esclarecidas nos autos, como no caso concreto. Outrossim, consoante disposto
no art. 464 § 1o do CPC, a prova pericial deve ser indeferida quando
desnecessária. Compulsando os autos, se verifica que o pedido de realização de
perícia versa tão somente acerca de matéria de direito e de fato, cuja prova é
exclusivamente documental. Portanto, é desnecessária e impertinente a
produção de prova pericial. Preliminar rejeitada. ABUSO DO DIREITO DE
DEMANDAR. O mero ajuizamento de inúmeras ações revisionais, por si só, não
configura abuso do direito de demandar, tampouco significa que tenha havido
captação de clientes de forma indevida pelo advogado, necessitando, tal
questão, ser examinada à luz da produção de provas específicas, as quais não
foram produzidas no presente caso, pois limitou-se a parte apelante a referir a
existência de inúmeros processos ajuizados pela parte autora. Preliminar
rejeitada. PONTO COMUM JUROS REMUNERATÓRIOS. Possibilidade da
limitação dos juros remuneratórios, quando comprovada a abusividade (Recurso
Especial no 1.061.530/RS). Na hipótese dos autos, diante das peculiaridades
que envolvem a contratação, em especial, o tipo de operação, empréstimo
consignado, o valor disponibilizado, o prazo ajustado para pagamento, bem
como o perfil do contratante, e, ainda, a cobrança de juros superiores a uma vez
e meia a taxa média praticada nomercado, na operação de mesma espécie,
resta configurada a abusividade alegada. Logo, cabe limitação dos juros
remuneratórios à taxa média do mercado prevista para as operações da espécie.
Outrossim, tendo que a sentença limitou os juros remuneratórios à taxa de
6,76% ao mês (25464 - Taxa média mensal de juros das operações de crédito
Documento eletrônico VDA48880228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:10
Código de Controle do Documento: a5e08cdf-131e-4f9f-9953-14d6faaa9bac

com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado), no
ponto, vai desprovido o apelo da parte ré e provido o apelo da parte autora para
adequar a limitação determinada à taxa da operação de mesma espécie ( 25465
- Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres -
Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado vinculado à composição de
dívidas), de 3,72% ao mês. APELAÇÃO DA PARTE RÉ REVISÃO JUDICIAL DO
CONTRATO. Amparada em preceitos constitucionais e nas regras de direito
comum, a revisão judicial dos contratos bancários é juridicamente possível.
Outrossim, o Código de Defesa do Consumidor consagrou o Princípio da Função
Social dos Contratos (art. 6o, V, do CDC), relativizando o rigor do Pacta Sunt
Servanda e permitindo ao consumidor a modificação das cláusulas contratuais
que estabeleçam prestações desproporcionais ou a sua revisão em razão de
fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. O contrato objeto
da revisão é de adesão, logo, o desequilíbrio contratual já existia à época da
contratação, hipótese da primeira parte do inciso V do art. 6o do CDC. No ponto,
apelo desprovido. MORA. Consoante atual posicionamento do STJ, a cobrança
do crédito com acréscimos indevidos, não tem o condão de constituir o devedor
em mora. Diante do reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos,
resta descaracterizada a mora, até o recálculo do débito. No ponto, apelo
desprovido. COMPENSAÇÃO E/OU REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Em respeito
ao princípio que veda o enriquecimento sem causa, cabe a compensação e/ou a
repetição do indébito, de forma simples. No ponto, apelo desprovido.
PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA.
APELAÇÃO DA PARTE RÉ DESPROVIDA. POR UNANIMIDADE.
Opostos embargos de declaração, restaram rejeitados.
Em suas razões de recurso especial, a recorrente aponta, além de dissídio
jurisprudencial, ofensa aos artigos 421 do Código Civil e 927, 355, incisos I e II, 356,
incisos I e II, do CPC.
Sustenta, em síntese, que a taxa de juros pactuada deve ser observada, não
havendo falar em abusividade, haja vista que o caráter abusivo da taxa de juros
contratada deve ser verificada considerando as peculiaridades de cada caso concreto.
Aduz também a imprescindibilidade da realização da prova pericial contábil na situação
dos autos, tendo havido cerceamento de defesa.
O apelo não foi admitido na origem, dando ensejo ao agravo, visando
destrancar o processamento daquela insurgência, no qual a recorrente refutou os
óbices aplicados pela Corte estadual.
Em decisão monocrática, este signatário conheceu do agravo para negar
provimento ao recurso especial ante a incidência das Súmulas 5, 7 do STJ.
Irresignada, a parte manejou o presente agravo interno, no qual busca
combater os retrocitados óbices (fls. 880-888, e-STJ).
Impugnação às fls. 891-898, e-STJ.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA48880228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:10
Código de Controle do Documento: a5e08cdf-131e-4f9f-9953-14d6faaa9bac

A irresignação não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece prosperar, devendo ser mantida na íntegra a decisão agravada por seus
próprios fundamentos.
De início, a insurgente sustenta ser inaplicável o óbice da Súmula 7 do
1.
STJ no tocante à ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que não foi
oportunizada produção de prova pericial documental.
Sem razão, contudo.
Sobre o tema, cumpre ressaltar que os princípios da livre admissibilidade da
prova e da persuasão racional, nos termos dos artigos 370 e 371 do atual Código de
Processo Civil, autorizam o julgador a determinar as provas que entende necessárias à
solução da controvérsia, como ocorreu no presente caso.
É por demais sabido, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado é o destinatário da prova, competindo às instâncias ordinárias
exercer juízo acerca da suficiência das que foram produzidas, cabendo-lhe a avaliação
tanto da suficiência dos elementos probatórios que justificaram o julgamento
antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) (AgInt no AREsp n. 1.083.997/SP, relator
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
8/8/2017
15/8/2017
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o indeferimento do pedido
de produção de provas não configura cerceamento de defesa quando constatada a
existência de provas suficientes para o convencimento do magistrado, como ocorreu
.
na hipótese
Derruir as conclusões a que chegou o Tribunal de origem e acolher a
pretensão recursal ensejaria o necessário revolvimento das provas constantes dos
autos, providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice estabelecido pela
Súmula 7/STJ.
Nesse sentido, vejam-se os precedentes desta Corte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA
CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. A jurisprudência do STJ é firme no
sentido de que o indeferimento do pedido de produção de provas não configura
cerceamento de defesa quando constatada a existência de provas suficientes
.
para o convencimento do magistrado 1.1. Derruir as conclusões a que chegou o
Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal ensejaria o necessário
revolvimento das provas constantes dos autos, providência vedada em sede de
. Precedentes
recurso especial, ante o óbice estabelecido pela Súmula 7/STJ
. 2.
Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 2445098/MS, Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, DJe
) [grifou-se]
28/02/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. 1. APRECIAÇÃO DE
Documento eletrônico VDA48880228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:10
Código de Controle do Documento: a5e08cdf-131e-4f9f-9953-14d6faaa9bac

OFENSA A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM RECURSO
ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RESERVADA À SUPREMA
CORTE. 2. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. INVERSÃO DO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 3. FALTA DE
INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. 4. AGRAVO IMPROVIDO. [...] 2. A
alteração do entendimento alcançado na Corte de origem e o acolhimento da
pretensão recursal, a fim de concluir pela imprescindibilidade da produção da
prova pericial requerida, demandariam o necessário o reexame do acervo fático-
probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, em virtude do óbice
2.1.
do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior.
Segundo a

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configura cerceamento de
defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte
quando devidamente demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se
encontrava suficientemente instruído, afirmando-se a presença de dados
. [...] 4. Agravo interno a que se
bastantes à formação do seu convencimento
nega provimento. (AgInt no AREsp 1798628/GO, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
03/05/2021
) [grifou-se]
05/05/2021

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
COLISÃO DE VEÍCULOS. ABANDONO DE CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA.
FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283 DO STF. INDEFERIMENTO DE
PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7 DO
STJ. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. A revisão da conclusão a
que chegou o Tribunal de origem sobre a ausência de cerceamento de defesa
no indeferimento do pedido de produção de prova oral e pericial esbarra no
óbice da Súmula 7 deste Tribunal, porquanto demandaria o reexame do acervo
. [...] 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1796605/RJ,
fático probatório
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021
, DJe
) [grifou-se]
23/03/2021

Inafastável, no ponto, o teor da Súmula 7 do STJ.
Na hipótese, a Corte local, ao reconhecer a abusividade dos juros
2.
remuneratórios, consignou:

Assim, devem ser analisadas as peculiaridades inerentes ao caso concreto, de
modo que deve haver criteriosa ponderação em relação ao tipo de operação de
crédito contratado, a época em que firmado o contrato, o valor disponibilizado ao
consumidor, bem como o prazo de pagamento e/ou financiamento, os custos
inerentes à captação de recursos, a capacidade econômica do contratante, as
garantias eventualmente exigidas, e ainda, aimprescindível análise do perfil de
risco de crédito do contratante.
Portanto, a taxa média de juros divulgada pelo BACEN é apenas um referencial
a ser ponderado para fins de constatação da prática abusiva dos juros, contudo,
não impõe um limite que deve ser obrigatoriamente observado pelas instituições
financeiras, na medida em que esta deve ser aplicada somente na hipótese de
comprovação de cobrança exorbitante de juros.
[...]
Documento eletrônico VDA48880228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:10
Código de Controle do Documento: a5e08cdf-131e-4f9f-9953-14d6faaa9bac

Na hipótese dos autos, restou efetivamente demonstrada a abusividade na taxa
de juros remuneratórios pactuadas, em julho/2019, de 22% ao mês e de
987,22% ao ano, porquanto superiores a uma vez e meia a taxa média praticada
no mercado, à mesma época, de 3,72% ao mês e de 55,08% ao ano, na
operação de mesma espécie - Taxa média de juros das operações de crédito
com recurso livres Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado vinculado à
composição de dívidas (códigos 20743 e 25465) Aliás, ao contrário do que alega
a parte ré, o contrato objeto da revisão se trata de contrato de composição de
dívida, uma vez que nele consta expressamente a confissão de dívida
[...]
Além disso, não obstante a parte ré defenda a análise do caso concreto, não
trouxe aos autos, com a sua contestação, documentos que comprovem, por
exemplo, que a parte autora era sua cliente e possuía histórico de inadimplência,
ou ainda, que estava inscrita em cadastro restritivo de crédito, quando da
assinatura do contrato objeto da revisão.
Assim, embora a parte ré pretenda justificar a cobrança dos juros abusivos
diante do grau de risco da operação, custo do serviço, ou o spread bancário, tais
alegações não foram comprovadas.
Logo, no caso concreto, se verifica que as taxas de juros são muito superiores à
taxa de juros divulgada pelo BACEN, à época da contratação correspondente, o
que se mostra exorbitante, diante das peculiaridades que envolvem a
contratação, em especial, o tipo de operação, o valor disponibilizado, o prazo
ajustado para pagamento, bem como o perfil do contratante, restando
configurada a abusividade alegada.

Assim, a Corte local considerou abusiva a taxa de juros remuneratórios no
contrato celebrado de maneira fundamentada, com base nos elementos concretos dos
autos, de maneira que rever tal entendimento demandaria promover a interpretação

das cláusulas contratuais, bem como o reexame do arcabouço fático probatório dos
autos, providências vedadas na via eleita, a teor dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO
STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. O Tribunal de origem, mediante a análise da prova dos autos e os parâmetros
definidos no Recurso Especial Repetitivo n. 1.061.530/RS a respeito dos juros
remuneratórios em contratos bancários, afastou a alegação de abusividade da
taxa cobrada, afirmando, inclusive, a contratação abaixo da média de mercado
divulgada pelo Bacen. Desse modo, a alteração do desfecho conferido ao
processo atrai o óbice das mencionadas súmulas.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA48880228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:10
Código de Controle do Documento: a5e08cdf-131e-4f9f-9953-14d6faaa9bac

(AgInt no AREsp 1312897/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
30/09/2019
03/10/2019

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE.
LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
FALTA
DE
IMPUGNAÇÃO
A
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO VERBETE 283 DA
SÚMULA/STF. NÃO PROVIMENTO.
1. O STJ consolidou o seguinte entendimento em julgamento de demanda
repetitiva: "Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for
verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados." (REsp 1.112.879
/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, Dje de 19.5.2010)
2. Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu a abusividade da taxa de juros
remuneratórios ao avaliar o contexto fático e probatório dos autos, razão pela
qual a revisão da conclusão adotada esbarra no óbice descrito na Súmula 7/STJ.
3. "O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da
normalidade contratual (juros remuneratórios) descaracteriza a mora". (REsp
1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe de 10.3.2009).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1412287/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
10/09/2019
18/09/2019

Registre-se, por fim, que, consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a
3.
necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial
tanto pela alínea quanto pela alínea do inciso III do art. 105 da Constituição
a
c
Federal. Precedentes: AgRg no AREsp 646.141/ES, Relator o Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 10.3.2015, DJe 13.3.2015; REsp n. 765.505
/SC; Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7.3.2006, DJ
20.3.2006; REsp 1011849/RS, Relator o Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA
TURMA, julgado em 23.6.2009, DJe 3.8.2009.
Do exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48880228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:10
Código de Controle do Documento: a5e08cdf-131e-4f9f-9953-14d6faaa9bac

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.861.175 / RS
Número Registro: 2025/0053281-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50124257020238210013
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: GERALDINA PORTES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : FELIPE LUIS PERIN - RS063176
DANIELA KUIAWINSKI - RS123424
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
AGRAVADO
: GERALDINA PORTES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : FELIPE LUIS PERIN - RS063176
DANIELA KUIAWINSKI - RS123424
TERMO
Documento eletrônico VDA49660027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:53:48
Código de Controle do Documento: 166c3456-6b44-4e04-9b77-3d0ecc177327

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49660027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:53:48
Código de Controle do Documento: 166c3456-6b44-4e04-9b77-3d0ecc177327